Tribunal: TJDFT
Processo: 0009501-91.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. POUPANÇA. EXPURGOS POSTERIORES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. IPC/INPC. INCIDÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS EXPURGOS AO SALDO MÁXIMO DE CINQUENTA MIL CRUZADOS NOVOS. RECURSO REPETITIVO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
2. O fato de o autor não ter se insurgido, a época, contra os percentuais de correção monetária aplicados sobre o saldo da poupança, não lhe retira o direito de perseguir a importância reclamada em juízo, pois não há que se falar em quitação tácita pela ausência de inconformismo, ainda que ele tenha movimentado normalmente a conta poupança.
3. Em sintonia com os termos do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.392.245/DF e em observância à segurança e estabilização das relações jurídicas, impõe-se a “inclusão de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente”.

4. No Plano Collor I a correção Monetária deve observar o BTN fiscal nos valores excedentes ao limite de NCz$ (cinquenta mil cruzados novos).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.